Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REPROPOSITURA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AÇÃO ANTERIOR EM TRÂMITE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Muito embora seja possível o ajuizamento de nova ação quando há a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme preconiza o art. 486, do CPC, certo é que a redistribuição da ação para outra comarca não equivale a sua extinção, presumindo-se, ausente prova em contrário, que a demanda prosseguiu no juízo para o qual foi remetida.
2. Se a hipótese é de reprodução de ação monitória anteriormente ajuizada, cujas petições iniciais de ambas as ações revelam a identidade dos elementos caracterizadores da litispendência, é devida a extinção do feito sem julgamento do mérito com base na litispendência.
3. Recurso conhecido e não provido.